Tribunal: TJBA
Processo: 8072568-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072568-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: ADRIANA BACELAR MAIA

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

MM06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL.
NEGATIVA DE COBERTURA.
ABUSIVIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia bucomaxilofacial, com fornecimento de materiais e despesas correlatas, conforme prescrição médica.

A parte agravada apresenta quadro clínico de severa discrepância esquelética maxilo-mandibular, decorrente de hipoplasia mandibular bilateral associada à hiperplasia maxilar, tendo sido indicada a realização de procedimento cirúrgico específico, conforme relatório médico constante dos autos de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa parcial de cobertura de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada, uma vez que, conforme documentado nos autos, a agravada apresenta quadro clínico que demanda intervenção cirúrgica, sendo o procedimento devidamente indicado por profissional habilitado.

O médico assistente é o profissional capacitado para determinar a terapêutica adequada ao paciente, não podendo a operadora de saúde substituir-se ao especialista na escolha do tratamento, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da proteção à saúde.

A negativa de cobertura revela-se abusiva, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tratamento indicado pelo médico responsável.

A cirurgia bucomaxilofacial encontra previsão de cobertura obrigatória, conforme Súmula Normativa nº 11 e Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que asseguram o custeio de procedimentos dessa natureza, incluindo materiais e estrutura hospitalar.

O perigo de dano está configurado diante do risco de agravamento do quadro clínico e comprometimento funcional, caso o tratamento seja postergado.

Precedentes deste Tribunal de Justiça corroboram a manutenção da tutela de urgência em hipóteses análogas, quando presentes a indicação médica e a negativa indevida de cobertura.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente, quando necessário ao tratamento da patologia coberta pelo plano de saúde. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 12; RN ANS nº 465/2021, art. 19, VIII e IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.962.572/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJ-BA, AI nº 8026196-84.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 28.09.2022; TJ-BA, AI nº 8030508-40.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 01.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072568-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada ADRIANA BACELAR MAIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR P ́ROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.